Tribunal: STJ
Processo: 0002309-32.2014.8.24.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no ARE no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2487989 - SC (2023/0390437-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: CAROXINHA MODA INFANTIL LTDA
ADVOGADA
: NORMA MARIA DE SOUZA FERNANDES MARTINS -
SC008890
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC008927
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - SC017458
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
RODRIGO FRASSETTO GÓES - SC033416
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que negou provimento a agravo interno em agravo em
recurso extraordinário, este último manejado contra
decisão que negou seguimento ao extraordinário.
1.2. O acórdão embargado consignou que cabe
apenas agravo interno contra decisão que nega
seguimento ao recurso extraordinário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47443783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2025 11:04:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 574668c5-75e8-4c92-90a6-656b319a0d30

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
07/05/2025
13/05/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47443783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2025 11:04:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 574668c5-75e8-4c92-90a6-656b319a0d30

EDcl no AgInt no ARE no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2487989 - SC (2023/0390437-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: CAROXINHA MODA INFANTIL LTDA
ADVOGADA
: NORMA MARIA DE SOUZA FERNANDES MARTINS -
SC008890
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC008927
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - SC017458
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
RODRIGO FRASSETTO GÓES - SC033416
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que negou provimento a agravo interno em agravo em
recurso extraordinário, este último manejado contra
decisão que negou seguimento ao extraordinário.
1.2. O acórdão embargado consignou que cabe
apenas agravo interno contra decisão que nega
seguimento ao recurso extraordinário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47108707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:21
Código de Controle do Documento: 12e501d4-29e3-407b-94b6-41ea755edff7

Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 1.205-1.206):
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
VIA
PROCESSUAL
INCABÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso
extraordinário, por ser via processual manifestamente incabível
para impugnar decisão na qual negado seguimento a recurso
extraordinário.
1.2. A parte recorrente busca a reforma da decisão, sustentando
a admissibilidade do agravo em recurso extraordinário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A principal questão discutida é a alegada adequação do
agravo em recurso extraordinário como meio processual para
impugnar decisão que nega seguimento a recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, cabe apenas
agravo interno contra decisão que nega seguimento ao recurso
extraordinário com fundamento em uma das hipóteses do art.
1.030, I, do CPC.
3.2. O entendimento consolidado do STJ é de que a interposição
de recurso incorreto contra decisão que nega seguimento a
recurso extraordinário configura erro grosseiro, o que
impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
Condenação da parte agravante ao pagamento de multa, nos
termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto ao
caráter manifestamente protelatório do agravo interno interposto, que constituiria
pressuposto para a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil.
Alega que o aresto impugnado também não teria analisado se haveria
dúvida objetiva quanto à via recursal cabível, o que afastaria a configuração de
erro grosseiro.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
Documento eletrônico VDA47108707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:21
Código de Controle do Documento: 12e501d4-29e3-407b-94b6-41ea755edff7

No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois, ao
negar seguimento ao recurso extraordinário, a Vice-Presidência anotou que,
contra as decisões que negam seguimento ao recurso extraordinário não é
cabível agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do Código de
Processo Civil e adequado para a impugnação das decisões de inadmissão (fls.
1.172-1.173).
Não obstante tal advertência, a parte ora embargante interpôs agravo
em recurso extraordinário contra a decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário em razão da incidência dos Temas n. 339 e 181 do STF (fls.
1.177-1.181).
Por se tratar de via processual incabível para a insurgência contra a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário, o agravo em recurso
extraordinário não foi conhecido, oportunidade em que se destacou que "não se
aplica o princípio da fungibilidade recursal nesses casos, justamente por se
tratar de erro grosseiro" (fls. 1.184-1.185).
Contra tal decisão, a parte interpôs agravo interno, cuja manifesta
improcedência, consoante informado desde a decisão que negou seguimento ao
recurso extraordinário, ensejou a imposição de multa, no valor de 1% da causa,
consoante o disposto no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil (fl. 1.209).
Nesse sentido tem decidido a Corte Especial em casos semelhantes:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIA
PROCESSUAL
INCABÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME 1.1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso
extraordinário, por ser via processual manifestamente
incabível para impugnar decisão na qual negado
seguimento a recurso extraordinário.
1.2. A parte recorrente busca a reforma da decisão,
sustentando a admissibilidade do agravo em recurso
extraordinário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A principal questão discutida é a alegada adequação
do agravo em recurso extraordinário como meio processual
para impugnar decisão que nega seguimento a recurso
extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, cabe
apenas agravo interno contra decisão que nega
seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em
uma das hipóteses do art. 1.030, I, do CPC.
3.2. O entendimento consolidado do STJ é de que a
interposição de recurso incorreto contra decisão que nega
seguimento a recurso extraordinário configura erro
grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da
fungibilidade IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que
se nega provimento.
Documento eletrônico VDA47108707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:21
Código de Controle do Documento: 12e501d4-29e3-407b-94b6-41ea755edff7

Condenação da parte agravante ao pagamento de multa,
nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
(AgInt no ARE no RE nos EDcl no AgInt no REsp n.
2.035.152/PR, de minha relatoria, Corte Especial, julgado
em
, DJe de
.)
24/9/2024
4/10/2024
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU
DE
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO,
DIANTE
DE
MANIFESTO
DESCABIMENTO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL
AO
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO.
1. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo
Civil, só é cabível agravo interno contra a decisão que
nega seguimento a recurso extraordinário sob a
sistemática da repercussão geral.
2. A interposição de agravo em recurso extraordinário em
tal caso configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do
princípio da fungibilidade, nos termos da jurisprudência
pacífica.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com
certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos
autos após a publicação, condenada as parte agravante ao
pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o , do CPC.
(AgInt no ARE no RE no AgInt no AREsp n. 2.183.845/CE,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
13/6/2023
16/6/2023
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47108707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:21
Código de Controle do Documento: 12e501d4-29e3-407b-94b6-41ea755edff7

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no ARE no RE no AgInt no AREsp 2.487.989 / SC
Número Registro: 2023/0390437-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013302720018240075
000133027200182400750003
00023093220148240075
000230932201482400750003 02237213720128240000 13302720018240075 133027200182400750003
2237213720128240000
23093220148240075
230932201482400750003
50002851420128240075
5000285142012824007500013302720018240075
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt no ARE no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAROXINHA MODA INFANTIL LTDA
ADVOGADA
: NORMA MARIA DE SOUZA FERNANDES MARTINS - SC008890
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC008927
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - SC017458
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
RODRIGO FRASSETTO GÓES - SC033416
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAROXINHA MODA INFANTIL LTDA
ADVOGADA
: NORMA MARIA DE SOUZA FERNANDES MARTINS - SC008890
Documento eletrônico VDA47432047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:28:06
Código de Controle do Documento: b5e14dfd-1de3-451e-bcd2-6882a1982a75

EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC008927
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - SC017458
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
RODRIGO FRASSETTO GÓES - SC033416
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2025
13/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47432047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:28:06
Código de Controle do Documento: b5e14dfd-1de3-451e-bcd2-6882a1982a75